Tribunal: TJES
Processo: 5008894-76.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008894-76.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RECORRIDO: KELLY DA SILVA SOAVE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por KELLY DA SILVA SOAVE em face de MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. através da qual aduz ser estudante do curso de serviço social e realizou o pagamento da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2022, porém no mês subsequente, foi surpreendida novamente com a mesma cobrança. Após, em contato com a instituição de ensino recorrente, foi-lhe informada que o mercado pago não havia realizado o repasse do valor. Em consequência não pode realizar a rematrícula no curso que presta.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR apenas a faculdade multivix a autorizar a renovação da matrícula da autora para o período 02/2022 do Curso de Serviço Social (Bacharelado), como de rigor, salvo se existirem outras pendências diversas da questão financeira objeto de discussão no presente processo; CONDENAR apenas a faculdade multivix ré a disponibilizar à autora novo boleto de mensalidade do mês 07/2022 com nova data de vencimento e sem acréscimo de juros de mora, correção monetária e multa contratual, possibilitando o seu adimplemento nas condições usualmente praticadas pela instituição de ensino, e CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$2.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora e correção monetária da última citação realizada (12/08/2022) em diante pela Taxa Selic.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6392885) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente MULTIVIX SERRA requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ademais, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, sustenta a parte recorrida que é aluna da instituição de ensino recorrente cursando serviço social. Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que a mensalidade de janeiro de 2022, geradora da controvérsia, restou paga desde o dia 12/01/2022 (ID 6392754). Após, no mês subsequente, a instituição de ensino realizou nova cobrança relativa ao mesmo débito, alegando ausência de repasse do mercado pago.

Ocorre que a recorrida ao entrar em contato com o mercado pago, foi informada que o pagamento havia sido aprovado, então retornou o contato com a recorrente e repassou a informação. A partir desse ponto, analisando os retornos obtidos pela recorrida em sede de inicial, verifico que as instituições demandadas apenas se esquivaram da responsabilidade, atribuindo-a uma à outra e nada fora resolvido.

A recorrente, chegou a aconselhar a recorrida a realizar novamente o pagamento da mensalidade controvertida, para que então pudesse realizar a rematrícula no curso o qual presta, hipótese que se mostra descabida, visto que não se pode punir a recorrente por erros que não deu causa. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)